Tribunal: TJDFT
Processo: 0714597-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714597-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Essencial Empreendimentos Imobiliários VI Ltda Embargado: Bruno Antunes Abrantes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Essencial Empreendimentos Imobiliários VI Ltda contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 78286504). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator